Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-45.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-45.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZANIA PEREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELLA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS. TEMA
S
612, 916 E 551 D
E REPERCUSSÃO GERAL
. FGTS
DEVIDO
. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação da autora para exercer função de auxiliar de serviços gerais, condenando o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referente ao período laborado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) saber se houve contratação temporária válida, nos termos do art. 37, IX, da CF e b) sendo nulo o vínculo, quais os efeitos jurídicos remanescem, especialmente quanto aos depósitos do FGTS, conforme a jurisprudência vinculante do STF (Temas 612, 916 e 551).

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II e § 2º), admitindo como exceção a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX), desde que observados os requisitos definidos pelo STF.

5. A análise dos fólios revela que o vínculo versou sobre prestação de serviços contínuos por quase quatro anos, em função permanente (auxiliar de serviços gerais), sem comprovação de necessidade temporária ou excepcional. Configura-se desvirtuamento da contratação temporária, impondo o reconhecimento de nulidade.

6. Nos termos do Tema 916 de Repercussão Geral, a contratação irregular não gera efeitos jurídicos válidos, exceto: (a) pagamento dos salários correspondentes ao período trabalhado; e (b) levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000325-45.2024.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IRARA e como apelada LUZANIA PEREIRA DA CRUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19